Tribunal: TJMT
Processo: 0001658-94.2010.8.11.0012
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001658-94.2010.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), PABLO HENRIQUE PEREIRA ARAUJO - CPF: 079.594.996-08 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL E NÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Em se tratando de título executivo extrajudicial oriundo de ação fundada em título de crédito bancário com garantia fiduciária, o prazo prescricional observa a legislação cambial, sendo, portanto, de 03 (três anos), o termo para a sua propositura, bem como para fins de cômputo da prescrição intercorrente.

Uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001658-94.2010.8.11.0012

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A

APELADO: PABLO HENRIQUE PEREIRA ARAUJO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão convertida em execução, ajuizada em face de
PABLO HENRIQUE PEREIRA ARAUJO
, que diante do reconhecimento da prescrição, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, V, CPC e condenou a executada ao pagamento das custas.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente diante da ausência da inércia do exequente.

Aduz que “
o crédito em discussão decorre de Contrato de financiamento ao consumidor para aquisição de veículo, com alienação fiduciária entre a Instituição Financeira e o Executado/Apelado, sendo o prazo prescricional comum do título de 05 anos, tendo como marcos interruptivos e de reinício da contagem a conversão da Busca e Apreensão em Execução, que no caso ocorreu em 22/04/2015
” (sic).

Por fim, acrescenta que é “
incabível a condenação do Banco Apelante em honorários, à luz do princípio da causalidade
” (sic).

Assim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. sentença, de modo a declarar a inocorrência da prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento do feito executório (id. 179870353).

Sem contrarrazões.

O preparo foi recolhido (Id. 180206150).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que o
BANCO DO BRASIL S.A
ajuizou a ação de busca e apreensão em
02/09/2010
em desfavor de
PABLO HENRIQUE PEREIRA ARAUJO,
lastreada em Contrato de Abertura de Crédito com Alienação Fiduciária para aquisição de veículo, onde o requerido/apelado comprometeu-se ao pagamento de 60 prestações mensais e sucessivas no valor de

R$357,57 (trezentos cinquenta e sete reais e cinquenta e um centavos), referente à aquisição de veículo, sendo que o débito na data do ajuizamento da ação era de R$ 21.450,60 (vinte e um mil e quatrocentos e cinquenta reais e sessenta centavos), vencendo a primeira parcela em
25/08/2006
e a última em
25/07/2011
.

Na data de
17/09/2010,
o magistrado determinou a citação do requerido.

Após várias diligências no curso no processo, tendentes à perfectibilização do ato citatório do executado, em 13/03/2015 a apelante requereu conversão da ação de busca e apreensão para execução de título extrajudicial, deferido pelo juízo em 22/04/2015.

Durante o trâmite processual foi efetivada a citação do recorrido em 16/12/2022.

Em 14/02/2023, o exequente requereu a realização de penhora
on-line.

O magistrado determinou a intimação da apelante para manifestar-se acerca da possível ocorrência da prescrição intercorrente, que sustentou a não incidência da prescrição intercorrente e reiterou o requerimento de penhora
on-line.

Ato contínuo, sobreveio sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 924, V, do CPC, ante ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

Pois bem.

Denota-se que no caso o Juízo
a quo
reconheceu a prescrição intercorrente, contudo, analisando os autos verifica-se que houve a configuração da prescrição direta, que se distingue da intercorrente justamente em razão da verificação ou não da citação válida.

Vale salientar que, diferentemente da prescrição intercorrente, a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto aquela considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

O artigo 240 do Código de Processo Civil, aplicável na análise da tese recursal, dispõe:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.”

O presente caso envolve título executivo extrajudicial oriundo de ação fundada em crédito bancário com garantia fiduciária, sendo que o prazo prescricional segue a legislação cambial, ou seja, 03 (três) anos para sua propositura, consoante dicção do art. 60 do Decreto-Lei 167/67, art. 70 da Lei Uniforme de Genébra e art. 206, § 3º, VIII do CC.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRAZO TRIENAL – DECURSO DO PRAZO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de título executivo extrajudicial oriundo de ação fundada em título de crédito bancário com garantia fiduciária, o prazo prescricional observa a legislação cambial, sendo de três anos, o termo para a sua propositura e para o cômputo da prescrição intercorrente.

(...). (N.U 0017757-91.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 06/12/2022)

“
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. DECURSO DO PRAZO. AUSENCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR. INÉRCIA DO AUTOR. PREJUDICIAL RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Em se tratando de título executivo extrajudicial oriundo de ação fundada em título de crédito bancário com garantia fiduciária, o prazo prescricional observa a legislação cambial, sendo, portanto, de 03 (três anos), o termo para a sua propositura, bem como para fins de cômputo da prescrição intercorrente
. Decorrido o triênio entre o despacho que ordenou a citação e a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, por desídia do autor, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente. Recurso desprovido”.
(TJ-MT 00004509320158110014 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022)

Quanto ao decurso do prazo trienal, colhe-se que em 02/09/2010, foi proposta a ação de busca e apreensão da garantia fiduciária, tendo como termo inicial da prescrição direta a data de vencimento da última parcela (25/07/2011). Após várias diligências frustradas na tentativa de citação pessoal do devedor, sobreveio, em 13/03/2015, pedido de conversão em ação de execução, com fundamento no art. 4º do Decreto-lei n. 911/69, o que foi deferido em 22/04/2015, sendo na oportunidade renovada a ordem de citação pelo rito executivo, com a fixação de honorários advocatícios para o pronto pagamento.

Considerado, assim, a data da ordem de citação do devedor fiduciário (17/09/2014) e a data de vencimento da última parcela (25/07/2011) até a data em que foi postulada a conversão da demanda para ação de execução (13/03/2015), nos termos do art. 4º do Decreto-Lei 911/69, o apelante não logrou êxito em realizar a citação da ré, ora apelada, tendo transcorrido lapso maior ao prazo prescricional trienal.

Após o deferimento da conversão em 22/04/2015, a citação do executado só fora perfectibilizada em 16/12/2022, tendo transcorrido o lapso de 07 (sete) anos.

Assim, está evidente a ocorrência da prescrição direta.

Nesse sentido já decidi:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DAS DEVEDORAS – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL E NÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA DO § 5º DO ART. 921 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei nº. 10.931/2004 e 70 do Decreto nº. 57.663/6.

Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.

Ante o reconhecimento da prescrição direta, não há falar em incidência do artigo 921, § 5º do CPC, que é aplicável apenas às hipóteses de prescrição intercorrente”.
(N.U 0000782-29.2012.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL –
BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – CITAÇÃO NÃO PERFECTIBILIZADA – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL
– INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A teor do artigo 206, § 5º, do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, no entanto, considerando que a ação de busca e apreensão foi convertida em execução de título extrajudicial, a prescrição aplicável ao caso é a trienal, prevista no art. 60 do Decreto-Lei 167/67, art. 70 da Lei Uniforme de Genébra e art. 206, § 3º, VIII do CC.

Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.

(TJ-MT 00005476620138110078 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022)

Importante registrar ainda, que a demora na citação do executado, ora apelado, não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula nº. 106 do STJ, restando consumado o direito da exequente-apelante, de modo que a sentença hostilizada não merece quaisquer reparos no ponto.

Dessa forma, ainda que por outro fundamento, é caso de manter a sentença impugnada.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença impugnada.

Ausente condenação sucumbencial, inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023